Tribunal: TJPA
Processo: 0815284-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815284-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENILDO DIAS BRABO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

A

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se delineado pelo

Laudo

Provisório

de

Constatação

de

Entorpecentes e pelos depoimentos. E, não bastasse a gravidade em concreto do crime em comento,

que

afeta

diretamente

a

saúde

pública

e

estimula

a

prática

de

outras

espécies delitivas, a autoridade coatora destaca o perigo gerado pelo estado de liberdade do ora paciente na necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Enfatizada na quantidade de entorpecente apreendida na posse do ora paciente, o que caracteriza, pelo
modus operandi,
a mercancia ilegal de drogas, com nítida periculosidade social, o que denota, a princípio, que o ora paciente possui como meio de vida o tráfico.

2.

Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados

nos autos. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa portanto quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no presente caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

impetrado pelo advogado constituído, Dr.
DENILSON FERREIRA DA CRUZ– OAB/PA 11133
, em

favor

de

RENILDO DIAS BRABO
, apontando como autoridade coatora

JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA,
nos autos
a quo

de nº
0803780-2021-814.0008.

Consta na impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2021, na cidade de Barcarena, por ser suspeito de ter praticado o crime de tráfico de drogas. A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva quando na referida decisão se limitou a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível, artigo 313 e seguintes do CPP. Ressalvando-se que não há nenhum outro mandado de prisão no nome da paciente, sendo primário e de bons antecedentes.

Desse modo, argumenta que os motivos levantados pela decisão da autoridade coatora não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar do paciente. E, ao final, requer a concessão de medida liminar, tendo em vista a presença dos requisitos necessários; a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo.

Os autos foram distribuídos no regime de plantão, quando a Desa. Eva do Amara Coelho negou a liminar, e solicitou informações, que foram devidamente apresentadas no dia 31/12/2021, em id 7718504.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, que se

manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da prisão em flagrante convertida em prisão preventiva sem o preenchimento dos requisitos legais.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme informações apresentadas no dia 31/12/2021, em id 7718504, a autoridade demandada narra que n
a data de 28.12.2021, por volta das 11h30min, no Bairro Beira Rio, ao lado da UBS, em Barcarena, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informação de que no local citado estava ocorrendo intenso tráfico ilícito de entorpecentes. Diante das informações obtidas, equipe da Polícia Militar se dirigiu até o local, ocasião em que avistaram o ora paciente em frente de uma residência se desfazendo de uma bolsa contendo 24 (vinte e quatro) invólucros de substância entorpecente vulgarmente conhecido como “Maconha”. Em razão dos fatos, o nacional foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos de praxe. Recebidos os autos no plantão judiciário, foi homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente, em razão da presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, evidenciado pela quantidade de entorpecente apreendido em sua posse, caracterizando a mercancia ilegal de drogas.

Também,
p
ela análise dos autos, verifica-se que o decreto prisional, id 7673545, encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu
modus operandi
, sendo suficiente para denotar a periculosidade social dos agentes e a necessidade de suas custódias, diante da quantidade de material entorpecente encontrado em posse do flagrado, bem como sua disposição, o que denota, a princípio, que o autuado possui como meio de vida o tráfico de drogas, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos
depoimentos e pelo laudo de constatação
, ambos constantes nos autos.

Ou seja,
a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se delineado pelo

Laudo

Provisório

de

Constatação

de

Entorpecentes e pelos depoimentos. E, não bastasse a gravidade em concreto do crime em comento,

que

afeta

diretamente

a

saúde

pública

e

estimula

a

prática

de

outras

espécies delitivas, a autoridade coatora destaca o perigo gerado pelo estado de liberdade do ora paciente na necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Enfatizada n
a quantidade de entorpecente apreendida na posse do ora paciente, o que caracteriza, pelo
modus operandi,
a mercancia ilegal de drogas, com nítida periculosidade social, o que denota, a princípio, que o ora paciente possui como meio de vida o tráfico.
Dessa

forma,

entendo

que

o

decreto

prisional encontra-se devidamente fundamentado.

Nesse sentido vem julgando nossa Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – AUTOR NA AÇÃO PENAL POR PROVÁVEL PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -, QUANTO À PRESENÇA DO REQUISITO DA ‘GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA’, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO, DIANTE DE GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. TAL JUÍZO VALEU-SE, ASSIM, DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE NOVE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA, VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO O RETORNO DOS MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (TJPA. Número CNJ: 0814112-42.2021.8.14.0000. Acordão: 7861865. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 18-01-2022”

Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados

nos autos. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa portanto quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/02/2022